Tribunal: TJMT
Processo: 0001603-16.2016.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001603-16.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (APELADO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - PARCIAL PROVIMENTO – CAPITALIZAÇÃO – MANTIDA -

LIMITAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA DE MERCADO PARA O TIPO DE CONTRATO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Conforme Súmula 539 do STJ, "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em
contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Ausência de interesse recursal.

Nos
contratos
bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de
pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada
nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o devedor (Súmula n. 530 do STJ).

Admite-se a aplicação da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato ajuizado por
Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda.-ME
, para:
a)
afastar os encargos moratórios nos contratos de conta garantida n° 303.705.362, Giro empresa flex n° 303.705.871, desconto de títulos n° 303.703.431, para que se efetue a cobrança no caso de inadimplemento, da comissão de permanência de forma isolada,
b)
limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações do tipo à época da contratação, no contrato de desconto de títulos n° 303.703.431;
c)
condenar o banco requerido ao pagamento das custas processuais, no percentual de 50% e em honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela requerente e
d)
condenar a requerente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição de beneficiária da justiça gratuita.

Argui, inicialmente, a ausência de interesse processual, porque no seu entender, os contratos firmados são lícitos e se encontram de acordo com as regras do Sistema Financeiro Nacional. No mérito, alega que a capitalização de juros em cédula de crédito bancária é legalmente permitida, bem assim a cobrança da comissão de permanência.

Realça que os contratos objeto de discussão, as cláusulas são claras em estabelecer que em caso de atraso no pagamento, a comissão de permanência é cobrada alternativamente, ou seja, quando não houve incidência da correção monetária, o que afasta a alegação de cobrança cumulativa.

Assevera, por fim, que os honorários advocatícios devem ser suportados, em sua integralidade, pela parte apelada. Alternativamente, que sejam readequados os honorários, a fim de reduzir o percentual de sua incumbência.

Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Sem contrarrazões (id 65410077).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato ajuizado por
Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda.-ME
, para:
a)
afastar os encargos moratórios nos contratos de conta garantida n° 303.705.362, Giro empresa flex n° 303.705.871, desconto de títulos n° 303.703.431, para que se efetue a cobrança no caso de inadimplemento, da comissão de permanência de forma isolada,
b)
limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações do tipo à época da contratação, no contrato de desconto de títulos n° 303.703.431;
c)
condenar o banco requerido ao pagamento das custas processuais, no percentual de 50% e em honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela requerente e
d)
condenar a requerente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição de beneficiária da justiça gratuita.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato, na qual a parte autora, ora apelada, Comércio de Combustíveis Ipanema Ltda.-ME, alegou a abusividade dos encargos, em particular a cobrança de juros capitalizados mensais, juros remuneratórios cobrados em taxa que ultrapassa a média de mercado e a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

A discussão tem por alvo os seguintes contratos: Conta Garantida no 303.705.362; BB Giro Empresa Flex no 303.705.871; Contrato de Desconto de Títulos no 303.703.431 e Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 303.707.668.

A controvérsia cinge-se à cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos de mora, bem como a incidência de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e, por fim, a fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem. A sentença se mostra irretocável.

Por primeiro, verifica-se que a r. sentença indeferiu o pedido de revisão quanto a capitalização de juros nos títulos impugnados, porquanto admitida a sua incidência nos termos da MP n. 1.963/2000 e orientação do STJ. Assim, neste ponto foge ao interesse recursal.

Quanto aos juros remuneratórios, verifica-se que a r. sentença não verificou abusividade em relação aos juros remuneratórios pactuados nos contratos de conta garantida de n° 303.705.362, Giro empresa flex n° 303.705.871 e contrato de abertura de crédito fixo no 303.707.668, de sorte que em relação a eles, do mesmo modo, não há interesse recursal.

Já, quanto ao Contrato de Desconto de Títulos no 303.703.431, a r. sentença consignou que o banco requerido não forneceu a cópia do contrato, mas tão somente a adesão com cláusulas gerais, de sorte que determinou a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

Com efeito, acerca do tema, o STJ orienta no sentido de que
"
Nos
contratos
bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de
pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,
aplica-se a taxa média de mercado
, divulgada pelo Bacen, praticada
nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o devedor" (Súmula n. 530 do STJ). Incidência da
Súmula n. 83/STJ.”
(AgInt no REsp 1679635/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Por seu turno, no que tange a comissão de permanência, o STJ entende que é vedada a cumulação com encargos remuneratórios e moratórios, bem assim que a sua cobrança não pode ultrapassar a soma dos referidos encargos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULATIVIDADE COM OUTROS ENCARGOS. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Colegiado local, ao consignar ser possível a capitalização de juros mensal, desde que conste cláusula expressa a respeito no contrato firmado entre as partes, decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte, permanecendo incólume a aplicação da Súmula n. 83/STJ no ponto.

2. O acórdão estadual aplicou de forma clara o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de admitir a aplicação da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.

3. A revisão das premissas alcançadas com base no substrato fático-probatório dos autos não prescindiria do reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 748.510/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

Na hipótese, verifica-se que nos contratos de conta garantida de n° 303.705.362, Giro empresa flex n° 303.705.871, desconto de titulos n° 303.703.431, consta expressamente que em caso de inadimplemento seria cobrado os seguintes encargos: comissão de permanência, juros moratórios, e multa. (id 65407587)

De rigor, portanto, afastar a cobrança dos encargos moratórios cumulados com a comissão de permanência.

Por fim, não há justificativa para a readequação dos honorários advocatícios, porquanto os litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, o que impõe a distribuição das custas processuais e honorários advocatícios entre eles, nos termos da r. sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020